Tribunal: TCU
Processo: 021.725/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Davi Pereira Lopes Gomes, ex-servidor do Ministério Público Federal, contra o Acórdão 2137/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em virtude do pagamento indevido da parcela "opção" e de anuênios relativos a tempo de serviço público descontinuado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. esclarecer ao Ministério Público Federal que, ao submeter novo ato de aposentadoria à apreciação por este Tribunal, é possível a manutenção do percentual de anuênios de 22% nos proventos do interessado; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Ministério Público Federal.